Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700086-08.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: MARIA DO CARMO VILLAS BOAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação Declaratória ajuizada por MARIA DO CARMO VILLAS BOAS que julgou procedente o pedido da autora de reconhecer a nulidade da sentença na Ação Reivindicatória no 0712806-75.2019.8.07.0006. As partes informam terem feito acordo nas petições de IDs 27438056 e 27451191 e requerem sua homologação. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2021 13:10:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador